Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO EXECUTIVO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor pleiteado pelo exequente é superior ao devido, tendo em vista que ele teria concordado com os pagamentos a destempo, sem pleitear qualquer acréscimo, tendo ocorrido, inclusive, o adimplemento substancial da dívida.
III. Razões de decidir:
3. A alegação de excesso de execução, ainda que fundamentada em argumentos jurídicos como supressio e adimplemento substancial, exige a apresentação de demonstrativo atualizado do valor que o devedor entende correto, conforme prevê o art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
4. Sendo o excesso executivo o único fundamento suscitado pelo agravante, e não apresentado o demonstrativo de cálculo do valor que ele entende devido, não comporta análise o pedido formulado, impondo-se o desprovimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese:
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de execução exige, como condição de admissibilidade, a apresentação de demonstrativo de cálculo atualizado com o valor que o devedor entende correto, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0709199-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25.07.2024; TJDFT, AI 0706798-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 15.05.2024.